Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-75.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001441-75.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRENTE), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (RECORRIDO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001441-75.2022.8.11.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RECORRENTE: IBFC ́INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

RECORRIDO: ALEX SANDRO VALANDRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FALTA DE ORGANIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO – ANULAÇÃO DE PROVAS – ADIAMENTO DE DATAS NO DIA DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRETENSÃO DO AUTOR EM DANO MATERIAL E MORAL – DEVIDOS – DANO MATERIAL PELOS GASTOS ADVINDOS DA VIAGEM – DANO MORAL OCORRENTE – VALORES ADEQUADOS E DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a desorganização do concurso sob a responsabilidade da parte recorrente, óbvio que esta tem o dever de ressarcir o autor pelos prejuízos daí decorrente.

No dia da prova em 27/04/2022 houve a troca de provas entre unidades de responsabilidade da recorrente, fazendo com que o autor dentro da sala de aula, bem como, outros candidatos, tivesse interrompida a prova que se realizava no período da manhã e como consequência cancelada a prova que seria no período da tarde, como efeito reflexo dos problemas ocorridos na parte da manhã.

Claro que não se descura da possibilidade da organização do concurso realizar a alteração de datas, anular provas e outros para o bom andamento e lisura do certame, porém, no caso dos autos é de se destacar que a mesma se mostrou de forma desorganizada a realizar a troca de provas, com outra unidade, causando toda a sorte de problemas por sua culpa,
no dia da realização da prova no período da manhã, causando pela sua desorganização a anulação da prova e cancelamento / adiamento da fase que seria feita na parte da tarde.

Óbvio, que, sendo esta a causadora do prejuízo material ao autor, que é do Estado de Mato Grosso e se deslocou até a Bahia, para realizar o concurso público para o Cargo de Delegado, teve um custo material, que, por fato a que não deu causa, foi um gasto jogado fora, por culpa única e exclusiva da parte recorrente que tem o dever de ressarcir sim, neste tipo de acontecimento, destacado na sentença o valor do dano material de R$ 2.528,66.

O dano moral resta evidente pela humilhação, desgaste e sofrimento causado ao concursando, que se desloca milhares de quilômetros e tem a prova anulada e posteriormente remarcada pela falta de organização da parte recorrente, gerando toda a sorte de desgaste a merecer a devida indenização fixada em R$ 4.000,00, dentro da proporcionalidade e razoabilidade a não merecer reparos a sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023